Tribunal: TCU
Processo: 034.637/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Francisco Togo Soares; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Togo Soares, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o espólio ou, caso tenha havido a partilha, os sucessores do Sr. Francisco Togo Soares, de forma solidária ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do art. 5°, XLV, da Constituição Federal c/c o art. 5o, VIII, da Lei 8.443/1992: Data Valor 5/4/2010 9.812,31 5/4/2010 1.031,06 20/4/2010 584,27 5/5/2010 1.031,06 5/5/2010 9.812,31 5/5/2010 584,27 10/8/2010 9.812,31 10/8/2010 1.031,06 10/8/2010 584,27 2/9/2010 1.031,06 2/9/2010 9.812,31 2/9/2010 584,27 4/10/2010 584,27 4/10/2010 9.812,31 4/10/2010 1.031,06 4/11/2010 1.031,06 4/11/2010 584,27 4/11/2010 9.812,31 9/12/2010 584,28 9/12/2010 9.812,38 9/12/2010 1.031,12 Total 79.993,62 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992;